Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDOS DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 1.085. DESCABIMENTO. DEMANDA COM OBJETO MAIS AMPLO. SENTENÇA CASSADA.
I. Demanda que tem por objeto a limitação de descontos em folha de pagamento e em corrente não comporta o emprego da técnica de julgamento do artigo 332 do Código de Processo Civil (“improcedência liminar do pedido”) com fundamento na tese fixada no Tema Repetitivo 1.085.
II. O Recurso Especial 1.863.973/SP, julgado no regime dos recursos repetitivos, versava sobre demanda que tinha por objeto a limitação de descontos realizados em conta corrente para o pagamento de empréstimos bancários, no que difere substancialmente do caso sub judice que versa sobre limitação de descontos em folha de pagamento, porquanto supostamente excedentes do teto legal, e também de descontos em conta corrente.
III. Identificada alguma distinção entre as hipóteses fáticas ou alguma particularidade do caso concreto alheia ao precedente vinculante, isto é, identificado o distinguishing, não está o juiz autorizado a aplicá-lo ou invocá-lo como fundamento decisório, máxime no contexto do julgamento liminar de improcedência.
IV. Apelação provida.